Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700346-20.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA JOSE DE MORAIS SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: AMAURI FERNANDO GALVAO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA DE ALZHEIMER. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC. EQUIDADE. CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA. INVIABILIDADE. 1. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598, STJ). 2. O reconhecimento do direito de isenção do imposto de renda deve retroagir à época do início da doença, devidamente constatado no laudo médico juntado pela Autora. 3. Em se tratando de dívida de natureza tributária, os índices de correção monetária e os juros de mora devem ser os mesmos aplicados pela Fazenda Pública para a cobrança de seus créditos (REsp no 1.495146/MG – Tema 905). 4. No caso do Imposto de Renda, a correção da dívida deverá observar o regramento estabelecido pelo art. 39, §4o, da Lei 9.250/95 c/c art. 997, §1o, do Regulamento do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo Decreto no 9.580/20. 5. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual, adotada a taxa SELIC como fator de correção nas condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza tributária, fica vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices, ao fundamento de que referida taxa já compreende juros de mora e correção monetária. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, sob o argumento de ser imprescindível para a confirmação da alegada moléstia grave, para fins de isenção de imposto de renda, a apresentação de laudo expedido por junta médica oficial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRPF.ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA. LAUDO PERICIAL. SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. AGRAVOS INTERNOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de imposto de renda no caso de moléstia grave, tendo em vista que a norma prevista no art. 30 da Lei 9.250/1995 não vincula o Juiz, que, nos termos dos arts. 131 e 436 do CPC, é livre na apreciação das provas. 2. Agravos Internos do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL desprovidos. (AgInt no AREsp 1052385/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/11/2019). Vide, ainda, o EDcl no REsp 1871134, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003